Tribunal: TJDFT
Processo: 0742859-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução. Acordo extrajudicial antes da citação. Pedido de suspensão do processo executivo até o integral cumprimento do acordo. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte exequente contra sentença que julgou extinto o processo, pela perda superveniente do interesse de agir e por falta de pressuposto processual específico, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar a possibilidade de suspensão do processo até o cumprimento integral de acordo celebrado antes da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em se tratando de acordo extrajudicial em sede de execução, convindo as partes, ainda que antes da citação, o magistrado declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a execução.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelo provido.

Dispositivos relevante citados: CPC, arts. 485, incisos IV e VI, 922.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0725246-27.2024.8.07.0007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25.06.2025.